Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DO SERVIÇO PRESTADO. TÍTULO NÃO CAUSAL. DESNECESSIDADE DE DECLINAR A CAUSA DEBENDI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, pois não teria sido apresentada a nota fiscal concernente ao serviço prestado, cujo valores estampam os títulos de crédito juntados ao ID 51013816, consistente em 3 cártulas de cheque
3. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que, sendo o cheque um título não causal, detentor de autonomia cambiaria, pelo que obriga o devedor pelo que consta na cártula, é dispensada a informação sobre a causa "debendi".
4. A executada/recorrida não apresentou contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada.
5. Quanto à pretensão recursal, razão assiste à recorrente. O artigo 784, I, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Por sua vez, o artigo 13 da Lei no 7.357/85 prevê que as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes, ou seja, desvinculadas do negócio jurídico subjacente.
6. Em sendo o cheque um título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato, para ser executado, em princípio, é dispensada a discussão acerca da causa "debendi". Aplica-se ao cheque o princípio da autonomia, de modo que cada declaração cambial lançada na cártula enseja um direito próprio, desvinculado com a causa original de emissão do título. Precedente: (Acórdão 1432933, 07035697020228070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29.6.2022, publicado no DJE: 6.7.2022); (Acórdão 1216392, 07074556120188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13.11.2019, publicado no DJE: 10.12.2019).
7. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.